Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720108-45.2021.8.07.0020 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. PENALIDADE. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. RN 1.000/2021. RN 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. ERROR IN JUDICANDO. CONFIGURADO. ASTREINTES. TEORIA DA CAUSA MADURA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A relação jurídica discutida em Juízo não se sujeita à legislação consumerista, pois o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, incremento dos serviços e desempenho do objetivo social da pessoa jurídica, logo não se evidencia a figura do destinatário final da relação de consumo. 2. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, editada em 07/12/2021, entrou em vigor em 03/01/2022 (art. 679), referida regra não pode ser aplicada a fatos geradores anteriores, em razão do princípio da não retroatividade da lei. Logo, deve ser aplicada à espécie a Resolução 414/2010 da ANEEL. 3. É possível a aplicação da teoria da causa madura para permitir o julgamento do mérito pela Instância Revisora, pelo fato de a questão ser puramente de direito e o feito encontrar-se suficientemente instruído (art. 1.013, § 3o, inciso I, CPC. 4. Ante o desatendimento da determinação do juízo e a manutenção da inscrição que persistiu após o deferimento da liminar, justifica-se o valor e a fixação da multa cominatória aplicada pelo Juiz a quo, ante o seu caráter persuasivo. 4.1 Incide correção monetária sobre as astreintes, pois se trata de mera atualização de valor, desde a data de sua fixação. Todavia, não há de se falar em juros de mora sobre as astreintes, sob pena de bis in idem. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. A recorrente alega violação aos artigos 412 do Código Civil, 499, 806, §1o e 814, parágrafo único, estes do Código de Processo Civil, sustentando que o valor das astreintes se mostrou excessivo à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Assevera que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento injustificado da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 412 do Código Civil, 499, 806, §1o e 814, parágrafo único, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão combatido em relação ao valor das astreintes, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.498.130/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Feliciano Lyra Moura, OAB/DF 43.367. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012